Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Ensino Especial – GAEE desde outubro de 2021, data em que houve a supressão da gratificação no contracheque da requerente, incluídos os descontos indevidos ao longo do trâmite processual.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de ver ressarcidos valores suprimidos de seu contracheque, quando em afastamento remunerado para estudo, relativo a Gratificação de Atividades de Ensino Especial - GAEE.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 42066700).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade da supressão da verba relativa à Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE de seu contracheque, no período em que se encontrava afastada do trabalho por motivo de estudo.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que a gratificação objeto dos autos é uma gratificação de atividade, ou seja, que somente é devida nos casos em que o professor efetivamente lecionar para alunos com necessidades especiais. Aduziu que em razão de seu afastamento para estudo, a requerente deixou de fazer jus ao recebimento da gratificação. Requereu, ao final, o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
7. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, entendendo o artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
8. A Gratificação de Ensino Especial – GAEE incide sobre o vencimento, razão pela qual integra a remuneração do servidor, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
9. A recorrida faz jus ao recebimento da GAEE, pois teve seu afastamento para realização de Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar autorizado nos termos da LC 840/2011, no mês de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.